Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600524-89.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MESÁRIO FALTOSO.
APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU A RECURSO ELEITORAL SOB O
FUNDAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
RECURSO ELEITORAL PRÓPRIO. CABIMENTO DO MANDADO
DE SEGURANÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO PRIMEIRO
GRAU PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TSE
E TRE/PR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Na Justiça Eleitoral, entende-se como cabível mandado de
segurança, tendo em vista a inexistência de recurso próprio para
atacar ato judicial de primeiro grau, que não processa recurso.

2. O juízo de admissibilidade recursal no primeiro grau, nos moldes
do § 6º, do artigo 267, do Código Eleitoral é provisório.

Num. 43917420 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

3. Havendo irresignação a esse juízo provisório de admissibilidade,
caso não se exerça a faculdade do juízo de retratação, cabe ao Juízo
de primeiro grau determinar a remessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral. 4. Mandado de segurança concedido. (Mandado
de Segurança nº 8086, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz Fernando
Tomasi Keppen, Publicação:DJ - Diário de justiça, Data 20/05/2015).

Por conta disso, a decisão que negou seguimento ao recurso, no caso em
exame, de fato violou direito líquido e certo do impetrante, ao passo que o
Juízo a quo não é competente para inadmissão de recurso eleitoral, não
importando, in casu, qual será o destino do recurso eleitoral nesta Corte.

No entanto, tal violação não tem o condão de afastar a legalidade de todo
e qualquer ato subsequente praticado pelo Juízo de Prudentópolis, como
pleiteado no presente mandamus.

Note que no caso em comento, a questão relativa ao pleito de suspensão
de retotalização de votos - determinada pelo Juízo local - foi objeto de
análise em Mandado de Segurança próprio (nº 0600519-
67.2023.6.16.0000), o que afasta, inclusive, eventual alegação de óbíce
na regular prestação jurisdicional.

Assim, não há que se falar em prejuízo ao impetrante com a inadmissão
do recurso eleitoral, porquanto independentemente do juízo de
admissibilidade negativo, o pedido de efeito suspensivo ao aludido recurso
foi apreciado por este Relator.

Portanto, a par da necessidade de que o recurso eleitoral seja remetido a
esta Cor

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0600524-89.2023.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/12/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Apuração/Totalização de Votos, Apuração de Irregularidade na Conduta Funcional
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível n º 0600524-89.2023.6.16.0000, com pedido
liminar, impetrado por Ivo Proczikevicz em face do ato coator praticado nos autos de Apuração de
Eleição nº 0600029-52.2023.6.16.0030, tendo como interessados Teodosio Skavronski e o Partido
Democrático Trabalhista - PDT (Diretório Municipal de Prudentópolis) alegando que, em detrimento
à competência própria do E. Corte do Tribunal Regional Eleitoral, inadmitiu recurso eleitoral do
impetrante, sob fundamento de ilegitimidade do mesmo uma vez que foi admitido naqueles autos
na condição de assistente simples, falece de legitimidade recursal para apresentar recurso
autônomo (Requer: Liminarmente, determinar a suspensão dos efeitos do ato coator, decisão
proferida nos autos de Apuração de Eleição nº 0600029- 52.2023.6.16.0030, bem como a suspensão
dos efeitos da decisão de ID 119231690, inaugurados a partir do ato de ID 121522156 até o ID
121747802. A fim de determinar a remessa do recurso eleitoral interposto sob ID 121733143, bem
como seus anexos, após a devida adoção das medidas inerentes na origem, ao Tribunal Regional
Eleitoral e pela procedência integral da presente pretensão, a fim de consolidar a liminar concedida
e, consequentemente, conceder a segurança pleiteada e preservar o direito líquido e certo do
Impetrante ao devido processo legal e, consequentemente, anular em definitivo os efeitos da
decisão ilícita que, em usurpação de competência, inadmitiu o recurso eleitoral interposto, bem
como dos atos praticados em execução à sentença ID 119231690, inaugurados a partir do ato de ID
121522156 até o ID 121747802 daqueles autos).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVO PROCZIKEVICZ (IMPETRANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
TEODOSIO SKAVRONSKI (TERCEIRO INTERESSADO)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43917420
24/07/2024
18:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.558

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600524-89.2023.6.16.0000 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: IVO PROCZIKEVICZ
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: TEODOSIO SKAVRONSKI
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
ELEITORAL. DECISÃO DE 1º GRAU QUE
INDEFERE O PROCESSAMENTO DA
IRRESIGNÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART.
267, § 6º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. ORDEM CONCEDIDA, NESTA
EXTENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
ELEITORAL COM FUNDAMENTO NO
ART. 257, § 2º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
INAPLICABILIDADE AO CASO
CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. MANDAMUS
CONHECIDO E PARCIALMENTE
CONCEDIDO.

1. Nos termos do art. 267, § 6º, do
Código Eleitoral, não cabe ao Juízo de
Origem a realização de juízo de
admissibilidade do recurso eleitoral. Em
assim ocorrendo, faz-se presente o
direito líquido e certo que autoriza a
impetração e concessão de mandado de
segurança para a determinação do
regular processamento da irresignação.
Num. 43917420 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

2. O recurso eleitoral versado contra
decisão do juiz eleitoral que determina a
retotalização de votos em eleição
proporcional não é subsumível à
hipótese de concessão de efeito
suspensivo nos moldes do art. 257, § 2º,
do Código Eleitoral.

3. Mandado de segurança conhecido e
parcialmente concedido.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ivo
Proczikevicz em face de decisão proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de
Prudentópolis/PR, que não admitiu o recurso eleitoral interposto em face da decisão que
determinou a retotalização dos votos, por falta de legitimidade recursal do impetrante na
condição de terceiro interessado.

Assevera o cabimento do mandado de segurança sob o argumento de que
não há previsão legal de recurso em face da decisão que não admitiu o recurso, o que
justificaria a impetração do presente mandamus.

Defende a existência de direito líquido e certo fundado na ilegalidade
cometida pelo juízo de origem ao não admitir o recurso eleitoral interposto. Afirma que o
Juízo não detém competência para inadmitir o recurso eleitoral, porque a admissibilidade
não é atribuição do primeiro grau de jurisdição. Assevera que a atuação jurisdicional do
magistrado se limita à adoção dos atos procedimentais inerentes ao recurso e sua
remessa à Corte competente, conforme previsão legal expressa pelo Código Eleitoral em
seu artigo 267, §6º, citando precedente desta Corte Eleitoral.

Além disso, sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos atos
processuais decorrentes da sentença proferida nos autos nº AE 0600029-
52.2023.6.16.0030, uma vez que a execução se deu ao largo da interposição de recurso,
motivando assim reconhecimento de nulidade de todos os atos processuais posteriores
ao ato coator impugnado, na forma do art. 282, § 1º do CPC.

Dessa forma, defende a existência do fumus boni iuris fundado no ato coator
do juízo de primeiro grau que não admitiu seu recurso eleitoral. O periculum in mora, por
Num. 43917420 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

sua vez, decorria da potencial perda de interesse recursal, uma vez que a decisão
recorrida naqueles autos implica na perda de mandato pelo Impetrante.

Requer, ao fim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão
dos efeitos do ato coator, na decisão proferida nos autos de Ação de Retotalização nº
0600029-52.2023.6.16.0030, bem como a suspensão dos efeitos da decisão de ID
119231690, inaugurados a partir do ato de ID 121522156 até o ID 121747802. A fim de
determinar a remessa do recurso eleitoral interposto sob ID 121733143, bem como seus
anexos, após a devida adoção das medidas inerentes na origem, ao TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.

Ainda, requer a expedição de ofício ao Juízo da 30ª Zona Eleitoral de
Prudentópolis, a fim de determinar o cumprimento da medida liminar, sob pena de multa
imposta à autoridade coatora. Ademais, pugna pela notificação da Autoridade Coatora,
dos Interessados e do Ministério Público para, querendo, se manifestar nos autos.

Por fim, no mérito, pleiteia a procedência integral da presente pretensão, a
fim de consolidar a liminar concedida e, consequentemente, conceder a segurança
pleiteada e preservar o direito líquido e certo do Impetrante ao devido processo legal e,
consequentemente, anular em definitivo os efeitos da decisão ilícita que, em usurpação
de competência, inadmitiu o recurso eleitoral interposto, bem como dos atos praticados
em execução à sentença (id. 43781999).

O pedido liminar foi concedido parcialmente apenas para o fim de cassar o
ato da Autoridade apontada Coatora que impediu o processamento do recurso eleitoral,
solicitando-se informações e a inclusão de Teodósio Skavronski e do Diretório Municipal
de Prudentópolis do Partido Democrático Trabalhista no mandamus (id. 43782408).

Foram opostos embargos de declaração, com a pretensão de efeitos
suspensivo, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso eleitoral nº 0600029-
52.2023.6.16.0030 e suspendendo-se o ato de retotalização da votação para o cargo de
vereador no Município de Prudentópolis nas eleições de 2020 (id. 43782636).

Os embargos de declaração foram conhecidos e acolhidos, porém, se a
concessão de efeitos infringentes (id. 43784152).

Foram prestadas informações pela Autoridade apontada Coatora relatando o
cumprimento da decisão liminar (id. 43789172).

Teodósio Skavronski apresentou a petição id. 43796277, indicando preliminar
de ausência de interesse de agir e, no mérito, pugnando pela denegação do mandado de
segurança.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pela confirmação da
decisão liminar e concessão parcial da ordem (id. 43806508).

É o relatório.

Num. 43917420 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

VOTO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Ivo Proczikevicz em face de decisão proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de
Prudentópolis/PR, que não admitiu o recurso eleitoral interposto em face da decisão que
determinou a retotalização dos votos, por falta de legitimidade recursal do impetrante na
condição de terceiro interessado.

O presente writ contém dois pedidos distintos.

Quanto ao primeiro deles, consistente na cassação da decisão do Juízo da
30ª Zona Eleitoral que não conheceu do recurso eleitoral manejado contra a determinação
judicial de retotalização dos votos da eleição de Vereador do Município de Prudentópolis
nas eleições de 2020, anote-se que já houve o prévio deferimento da medida liminar e
que, diante da inexistência de outros elementos nos autos que afetem seus fundamentos,
adoto-os aqui, como razões de decidir (id. 43782408):

2. Necessário enfatizar, primeiramente, que este é o segundo Mandado de
Segurança impetrado por Ivo Proczikevicz em face de decisão proferida
pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis. O primeiro, de nº
0600519-67.2023.6.16.0000, tinha por objeto a suspensão da decisão que
determinou a retotalização dos votos nos autos de execução 0600029-
52.2023.6.16.0030, cuja liminar foi indeferida na data de 06/12/2023.
Neste feito, o impetrante aponta como ato coator a decisão do juízo de
primeiro grau que não admitiu o recurso eleitoral interposto.

Como no primeiro mandamus não havia noticia acerca da decisão do juiz
de primeiro grau quanto à admissibilidade ou não do recurso eleitoral
interposto, bem como diante da inexistência de previsão legal de recurso
contra ato do juiz eleitoral que tranca o recurso em primeiro grau,
conhece-se deste segundo mandamus para resolução da controvérsia.

O Mandado de Segurança é medida que visa “proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”,
como fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Por conta disso, o art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança autoriza
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da
medida.

3. No presente caso, entendo ser cabível a concessão de liminar, mas não
na extensão pretendida pelo impetrante.
Num. 43917420 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

Com efeito, por força do art. 267, § 6º, do Código Eleitoral, não está
adstrito ao juízo de primeiro grau a realização de juízo de admissibilidade
recursal, cuja atribuição é reservada exclusivamente ao Tribunal ad quem.

Dessa forma, concessa venia, compete ao juízo de primeiro grau tão
somente determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral
após o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões, sem
realização de um juízo valorativo sobre os pressupostos processuais do
recurso interposto.

Nesse sentido é a orientação do C. TSE e deste Tribunal Regional
Eleitoral:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLICIDADE DE
F I L I A Ç Ã O P A R T I D Á R I A . R E C U R S O I N O M I N A D O .
INTEMPESTIVIDADE. TRANCAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE
RECURSO PRÓPRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
JUIZ ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO. JUIZO AD
QUEM. PROVIMENTO.

1. É cabível a via mandamental quando inexiste recurso próprio para
atacar ato judicial.

2. Impossibilidade de juiz eleitoral trancar recurso em primeira
instância sob o crivo do juízo de admissibilidade recursal. Atribuição
reservada ao juízo ad quem. 3. Recurso provido.

(Recurso em Mandado de Segurança nº 4524, Acórdão, Relator(a)
Min. Dias Toffoli, Publicação:DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo85, Data 09/05/2014, Página 47).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MESÁRIO FALTOSO.
APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU A RECURSO ELEITORAL SOB O
FUNDAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
RECURSO ELEITORAL PRÓPRIO. CABIMENTO DO MANDADO
DE SEGURANÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO PRIMEIRO
GRAU PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TSE
E TRE/PR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Na Justiça Eleitoral, entende-se como cabível mandado de
segurança, tendo em vista a inexistência de recurso próprio para
atacar ato judicial de primeiro grau, que não processa recurso.

2. O juízo de admissibilidade recursal no primeiro grau, nos moldes
do § 6º, do artigo 267, do Código Eleitoral é provisório.

Num. 43917420 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

3. Havendo irresignação a esse juízo provisório de admissibilidade,
caso não se exerça a faculdade do juízo de retratação, cabe ao Juízo
de primeiro grau determinar a remessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral. 4. Mandado de segurança concedido. (Mandado
de Segurança nº 8086, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz Fernando
Tomasi Keppen, Publicação:DJ - Diário de justiça, Data 20/05/2015).

Por conta disso, a decisão que negou seguimento ao recurso, no caso em
exame, de fato violou direito líquido e certo do impetrante, ao passo que o
Juízo a quo não é competente para inadmissão de recurso eleitoral, não
importando, in casu, qual será o destino do recurso eleitoral nesta Corte.

No entanto, tal violação não tem o condão de afastar a legalidade de todo
e qualquer ato subsequente praticado pelo Juízo de Prudentópolis, como
pleiteado no presente mandamus.

Note que no caso em comento, a questão relativa ao pleito de suspensão
de retotalização de votos - determinada pelo Juízo local - foi objeto de
análise em Mandado de Segurança próprio (nº 0600519-
67.2023.6.16.0000), o que afasta, inclusive, eventual alegação de óbíce
na regular prestação jurisdicional.

Assim, não há que se falar em prejuízo ao impetrante com a inadmissão
do recurso eleitoral, porquanto independentemente do juízo de
admissibilidade negativo, o pedido de efeito suspensivo ao aludido recurso
foi apreciado por este Relator.

Portanto, a par da necessidade de que o recurso eleitoral seja remetido a
esta Corte Eleitoral e analisado por esta Corte, não há razão para
declaração de nulidade dos atos posteriores praticados nos autos
0600029-52.2023.6.16.0030.

4. Presentes, pois, os requisitos da relevância do direito invocado e
do perigo da demora, concedo parcialmente a liminar para
determinar que seja cassada o ato impugnado do juízo da 30ª Zona
Eleitoral de Prudentópolis no sentido de não recebimento do recurso
eleitoral, determinando, via de consequência, que se dê
prosseguimento e processamento do aludido recurso, com a
intimação da parte contrária para contra-razões (caso tal ato não
tenha sido praticado) e posterior remessa do mesmo para este
Tribunal Regional Eleitoral, visando a análise e deliberação acerca de
seus termos.

Assim, torno definitiva a concessão dessa parcela da ordem de mandado de
segurança, para assentar a cassação da decisão do Juízo da 30ª Zona Eleitoral que
impediu o processamento do recurso eleitoral lá manejado pelo ora Impetrante, e que
Num. 43917420 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

recebeu o número 0600029-52.2023.6.16.0030.

Já o segundo pedido do writ, que almeja a concessão de efeitos suspensivo
ao recurso eleitoral com fundamento no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, reproduzo os
fundamentos contidos na decisão de embargos de declaração (id. 43784152):

Sob esse prisma, o art. 257, § 2º do CE - diferentemente do alegado nos
presentes embargos - só garante o efeito suspensivo ex lege a Recursos Ordinários
contra decisões do juiz eleitoral que resultem em perda de mandato eletivo nas
ações primitivas, ou seja, recursos contra a decisão que cassa o mandato nas ações
pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97, em ações de investigação judicial eleitoral, ou ação
de impugnação ao mandato eletivo. Após o julgamento desses recursos pelos
Tribunais Regionais e inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral, com trânsito em
julgado. Ou seja, não tem aplicabilidade em processos como o presente, até mesmo
porque o Recorrente não se confunde com a figura do candidato que teve o mandato
cassado, ao passo que era mero substituto eventual.

Nesse sentido o C. TSE é uníssono ao declarar que "As decisões da
Justiça Eleitoral que cassam o registro, o diploma ou o mandato do candidato eleito
em razão da prática de ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja o
esgotamento das instâncias ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento
cautelar perante a instância extraordinária" (ED–REspe nº 139–25/RS, Rel. Min.
Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.11.2016).

No caso em espécie, o Recurso Ordinário contra a decisão que cassou
o mandato do vereador Iroslau Woruby foi efetivamente recebido com efeito
suspensivo, tendo transitado em julgado após o devido trâmite até o Tribunal
Superior Eleitoral. O que se tem, neste momento, é tão somente a execução da
decisão.

Conquanto o acórdão exequendo implique, na prática, no não exercício
da suplência e mesmo na perda da qualidade de substituto direito do Vereador
outrora cassado, o Recorrente ora Embargante não tem o mesmo privilégio
concedido em Lei e na jurisprudência para os detentores de mandatos cassados.

Como já dito, esta Corte Eleitoral e o próprio TSE já apreciaram os
recursos eleitorais cabíveis em relação ao detentor originário da vaga, exaurindo,
assim, a instância ordinária e afastando o citado efeito suspensivo ope legis,
tornando induvidosa, portanto, a ausência de qualquer óbice ao imediato
cumprimento do aresto.

Nesse prisma, reitera-se que o recurso contra essa decisão que executa
a determinação do C. TSE é recebido somente no efeito devolutivo, na forma do art.
257, caput do CE, sendo cabível a atribuição de eventual efeito suspensivo fundado
na plausibilidade das alegações e no periculum in mora, na forma do art. 1.012, § 4º,
do CPC.

Entretanto, com a devida vênia, a par da perda de mandato pelo
Num. 43917420 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

recorrente, ora embargante, não se vislumbra a plausibilidade das alegações, pois
correto o entendimento do Juízo de primeiro grau que determinou a retotalização dos
votos em cumprimento à decisão do C. TSE no REI nº 0600309-28.202.6.16.0030,
que fixou o cumprimento imediato do acórdão, em decisão assim ementada:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. CANDIDATO. VEREADOR. PROVA ROBUSTA. CASSAÇÃO
DE DIPLOMA. MULTA. INELEGIBILIDADE. VERBETE SUMULAR 24 DO
TSE.

SÍNTESE DO CASO

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
denegatória de recurso especial, manejado em face do acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que, à unanimidade, deu parcial
provimento a recurso eleitoral apresentado em face de sentença do Juízo
da 30ª Zona Eleitoral daquele Estado, mantendo a procedência de ação
de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral
em desfavor do agravante, afastando o reconhecimento da prática de
abuso do poder econômico, mas mantendo o reconhecimento da infração
do art. 41-A da Lei 9.504/97 e sua consequente condenação à multa no
montante de R$ 15.000,00 e a cassação de seu diploma de vereador
referente às Eleições de 2020.

2. Por meio de decisão, foi deferido o ingresso do candidato a vereador
Teodósio Skavronski e do Diretório Municipal do Partido Democrático
Trabalhista (PDT) como assistentes simples do autor da ação de
investigação judicial eleitoral, qual seja, o Ministério Público Eleitoral,
recebendo os requerentes o processo no estágio em que se encontra (art.
119, caput e parágrafo único, do CPC).

3. O pedido de execução imediata do acórdão regional foi indeferido,
reputando o atual estágio do processo, com tramitação do recurso nesta
instância especial.

ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

4. O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral negou seguimento ao
recurso especial pelos seguintes fundamentos:

a) o agravante se limitou a mencionar o art. 41-A da Lei 9.504/97, sem
invocar de forma direta violação ao dispositivo ou demonstrar de que
forma a pretensa contrariedade legal teria ocorrido;

b) incide o verbete sumular 24 do TSE, pois a pretensão recursal visa ao
reexame do acervo fático-probatório dos autos, a fim de afastar as
conclusões do aresto regional a respeito da ocorrência de captação ilícita
Num. 43917420 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

de sufrágio;

c) não foi demonstrada a divergência jurisprudencial, em virtude da
ausência de similitude fática com o paradigma invocado, bem como da
não realização de cotejo analítico entre os julgados, incidindo o verbete
sumular 28/TSE.

5. O agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, no
entanto, o agravo não prospera, ante a inviabilidade do próprio recurso
especial.

6. O Tribunal Regional Eleitoral, à unanimidade, manteve a condenação
do agravante às sanções de cassação do diploma de vereador e multa,
por entender configurada a prática de captação ilícita de sufrágio,
consubstanciada na distribuição de vales-combustível, promessa de
fornecimento de prótese dentária e custeio de exame médico em troca de
votos em favor do agravante.

7. A partir das premissas consignadas no aresto regional, verifica-se que o
acervo probatório dos autos que fundamentou o reconhecimento do ilícito
eleitoral é composto pelo laudo pericial relativo às conversas de
WhatsApp, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e,
no caso da distribuição de combustível, pelos vales apreendidos, de modo
que não se sustenta a alegação do agravante no sentido de que houve
presunção de ilicitude, decorrente da interpretação exclusiva de conversas
obtidas pelo laudo pericial, que não foi corroborada por nenhum elemento
robusto de prova.

8. Ao contrário do que afirma o agravante, ficou consignado no acórdão
recorrido que “as conversas não evidenciam que todas as pessoas
identificadas e mencionadas como receptores de tais vales já eram
apoiadores e entusiastas da candidatura de Iroslau Woruby [agravante]
tanto que, em quase sua totalidade, há menção sobre votos na conversa”;
além disso, “caso todos os beneficiários dos vales já fossem apoiadores e
trabalhadores da candidatura do recorrente, não haveria motivo para
conversarem sobre voto, algo que seria implícito a qualquer colaborador
efetivo da campanha”.

9. Embora o agravante afirme que não teria sido comprovada a prática de
nenhuma das ações descritas no art. 41-A da Lei 9.504/97 e afirme que
não teria sido demonstrado que o fornecimento de benesses estaria
relacionado à obtenção dos votos dos eleitores favorecidos, o Tribunal de
origem reconheceu que tais pressupostos para a caracterização da
captação ilícita de sufrágio foram comprovados, conclusão cuja alteração
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência vedada
nesta via recursal, a teor do verbete sumular 24/TSE.

10. A conclusão alcançada pelo TRE/PR não pode ser revista nem mesmo
pelo fundamento do art. 276, I, b, do Código Eleitoral, uma vez que a
Num. 43917420 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

caracterização da divergência jurisprudencial, de acordo com a
perspectiva propugnada pelos agravantes, demandaria igualmente o
reexame dos fatos, o que não se admite. Dessa forma, incide também a
orientação deste Tribunal Superior de que “não se admite recurso especial
com base em alegado dissídio jurisprudencial quando a própria análise do
dissenso exigir, como providência primária, o reexame de fatos e provas,
o qual é vedado na instância especial, a teor da Súmula nº 24/TSE” (AgR-
AI 41-94, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 18.10.2017).

11. A Corte de origem olvidou-se de executar o acórdão regional, razão
pela qual, decidido o presente recurso de natureza extraordinária, a
decisão do Tribunal Superior Eleitoral deve ser executada imediatamente.

(Ag em RESpe nº 0600309-28.2020.6.16.0030, julgado em 10/04/2023,
Min. Sergio Banhos).

Portanto, apesar de sanada a omissão/contradição apontadas ao se
discorrer sobre todas as teses apresentadas pelo embargante, não há que se falar
em modificação do julgado, porque não vislumbrada nulidade na ausência de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto da decisão que inadmitiu o
recurso eleitoral.

Assim, diante da assentada inaplicabilidade do art. 257, § 2º, do Código
Eleitoral ao Recurso Eleitoral nº 0600029-52.2023.6.16.0030, não há direito líquido e certo
que sirva de lastro à concessão dessa parte da ordem de mandado de segurança.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do mandado de segurança impetrado
por Ivo Proczikevicz e concedê-lo parcialmente, apenas para o fim de confirmar a
decisão liminar que cassou o ato impugnado do juízo da 30ª Zona Eleitoral de
Prudentópolis no sentido de não recebimento do recurso eleitoral, determinando, via de
consequência, que se dê prosseguimento e processamento do aludido recurso.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Relator

Num. 43917420 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600524-89.2023.6.16.0000 - Prudentópolis -
PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTE: IVO PROCZIKEVICZ -
Advogados do IMPETRANTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 030ª ZONA
ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR - TERCEIRO INTERESSADO: TEODOSIO
SKAVRONSKI - Advogado do TERCEIRO INTERESSADO: DANILO PONTAROLO - PR66435 -
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.07.2024

Num. 43917420 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418435989700000042872167
Número do documento: 24072418435989700000042872167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:10:12